Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. UNIÃO. MANIFESTAÇÃO. INTERESSE NA CAUSA. EXISTÊNCIA. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE. SUMULA 150 DO STJ. ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida na ação de liquidação de sentença por arbitragem, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, diante do interesse da União em participar do feito. 1.1. O agravante pede, nos termos do artigo 932, V, do CPC, a declaração de inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, bem como apontando o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da União, cassando inclusive a condição de parte no processo.
2. Art. 109 da Constituição Federal: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 2.1. Com efeito, em que pese o agravante ter direcionado a cobrança do seu crédito junto ao Banco do Brasil S.A, o entendimento é no sentido de que o interesse no feito manifestado pela União é causa suficiente para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, que é o apto a decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença da União no processo em questão. 2.2. O interesse está delineado no art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 2.3. Levando-se em consideração o princípio da Kompetenz-Kompetenz, no caso em que o próprio ente público manifesta seu interesse na demanda, caberá à própria justiça federal dizer se tem ou não a competência para julgar. 2.4. Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
3. Nota-se que, no caso dos autos, apesar de o cumprimento de sentença ter como polo passivo apenas o Banco do Brasil, a União, representada pela Advocacia-Geral da União, esclareceu expressamente que “Sim, houve cessão para a União para as Cédulas 87/00262 e 88/00374;” e que “a União tem interesse na lide, em razão da cessão, no que tange as Cédulas 87/00262 e 88/00374.” 3.1. Jurisprudência: “(...) 1. A Súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça informa que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 2. Em homenagem ao princípio da kompetenz kompetenz, ainda que o exequente direcione a cobrança do seu crédito à Sociedade de Economia Mista (Banco do Brasil S/A), incumbe à própria Justiça Federal, quando a União manifesta expressamente interesse na causa, dizer se tem ou não competência para julgar o processo.” 07093937220198070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 12/9/2019.)
4. Recurso improvido.